Tribunal: TJES
Processo: 5011667-56.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011667-56.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARLI OLIVEIRA PEISINO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOA-FÉ PRESUMIDA. INEXIGIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. PRECEDENTES DO STF (TEMA 897) E STJ (TEMA 1009). ASTREINTES. LIMITAÇÃO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011667-56.2021.8.08.0035
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: MARLI OLIVEIRA PEISINO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DESCONTOS EM PROVENTOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. TEMA 897 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFIGURADA. BOA-FÉ DA SERVIDORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. TEMA 1009 DO STJ. ASTREINTES. VALOR. LIMITAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM em face da sentença (ID 13937485) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARLI OLIVEIRA PEISINO, para declarar a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e, consequentemente, a inexistência do débito que originou os descontos nos proventos da autora, determinando a cessação dos mesmos e a restituição dos valores já pagos.

Em suas razões recursais (ID 13937500), o recorrente sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a legalidade da cobrança, com base no poder de autotutela da Administração, questionando também o valor da multa cominatória fixada.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 13937506) e pelo Estado do Espírito Santo (ID 13937509), ambos pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa do preparo por se tratar de Fazenda Pública,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo a quo não merece reparos em seu mérito, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. O recorrente (IPAJM), como entidade responsável pela gestão e pagamento dos proventos de aposentadoria, é o agente que efetua os descontos questionados. Possui, portanto, pertinência subjetiva para responder à demanda que visa cessar tais cobranças, sendo irrelevante que a origem do débito remonte ao período em que a servidora estava na ativa.

No mérito, a questão central foi corretamente decidida com base na prescrição. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.069/MG (Tema 897 da Repercussão Geral), firmou a tese de que
“é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”
. No caso, não há qualquer alegação de ato doloso por parte da servidora, tratando-se de suposto pagamento indevido decorrente de erro da própria Administração.

Assim, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Conforme os autos, o fato gerador do suposto crédito da Administração ocorreu em 2005, mas a cobrança nos proventos da autora somente teve início em 2018, quando a pretensão já estava manifestamente fulminada pela prescrição
.

Ademais, ainda que não houvesse prescrição, a cobrança seria indevida. A recorrida recebeu os valores de boa-fé, com base em ato administrativo que gozava de presunção de legalidade. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1009, é indevida a devolução de valores recebidos por servidor de boa-fé quando o pagamento decorreu de erro de interpretação ou má aplicação da lei pela Administração.

Por fim, quanto à multa cominatória (astreintes), o recorrente questiona sua razoabilidade. A fixação de multa é medida legítima para assegurar o cumprimento da decisão judicial. Contudo, seu valor pode e deve ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, para que se ajuste aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa da parte credora.

No presente caso, o valor remanescente do débito que a Administração buscava era de R$ 6.740,63 (seis mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e três centavos)
. A multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais)
. Para adequar a medida coercitiva à obrigação principal, mostra-se prudente limitar o valor total da multa.

Ressalto, contudo, que tal ajuste é feito de ofício, por ser matéria de ordem pública, e não importa em provimento parcial do recurso. O recorrente foi integralmente vencido em suas teses de defesa (legitimidade e mérito da cobrança), devendo arcar com os ônus da sucumbência recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

De ofício, contudo, para assegurar a proporcionalidade e vedar o enriquecimento sem causa, limito a multa cominatória (astreintes) fixada na origem ao teto de R$ 6.740,63 (seis mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e três centavos), valor correspondente à obrigação principal discutida nos autos.

Condeno a parte recorrente, sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (referente à restituição dos valores), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)